Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-39.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000025-39.2023.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE PATRICIO DOS SANTOS Advogado(s): JHONNY RICARDO TIEM APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NOS INCS. III E IV, ART. 485, CPC. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A EXIGÊNCIA. INÉRCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PROVIDÊNCIA NÃO EFETIVADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. O art. 321 do CPC prevê a possibilidade do juiz, antes de receber a inicial, intimar a parte autora para emendá-la, sempre que verificar o não preenchimento dos requisitos do art. 319 e 320 do CPC, ou quando existir irregularidade ou defeito capaz de dificultar o julgamento do mérito. No que concerne à residência e domicílio das partes, há apenas determinação para que as partes indiquem a localização. Por outro lado, no caso concreto, o documento não pode ser considerado essencial a sua propositura, já que não há previsão legal neste sentido e nem está relacionado com a causa de pedir. No que concerne a inércia na manifestação pelo rito processual a ser aplicado na causa, sabe-se que “a extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (REsp 1466279/MS). Não efetivada a intimação pessoal da parte autora, mostra-se descabida a extinção do feito por abandono da causa. Sentença anulada. Apelo provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000025-39.2023.8.05.0038, em figura como Apelante José Patrício dos Santos e Apelado Banco Bradesco Financiamentos S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento a apelação. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.